Tribunal: TJMT
Processo: 0022469-12.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Agravo Interno n. 0022469-12.2015.8.11.0041
RECORRENTE TEGRA INCORPORADORA S.A.
RECORRIDO MAYKON ARANTES DE FREITAS RODRIGUES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 55434491) interposto por TEGRA INCORPORADORA S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado (ID 46333983):
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE PROVÊ PARCIALMENTE RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO UNIPESSOAL – VERBETE 568 DA SÚMULA DE STJ QUE AMPLIOU A POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR – RETENÇÃO DO VALOR PAGO PELA PROMITENTE VENDEDORA – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ DO DIREITO DE RETER ENTRE 10% E 25% DO VALOR PAGO PELO PROMITENTE COMPRADOR – CASO EM QUE FOI MANTIDO O DIREITO DA AGRAVANTE DE RETER 10% - COMISSÃO DE CORRETAGEM – QUESTÃO DECIDIDA EM RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS PELO STJ – DEVOLUÇÃO DO VALOR PELA RECORRENTE DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CLARA E EXPRESSA QUANTO AO PAGAMENTO PELO CONSUMIDOR – RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, §4.o, CPC – AGRAVO DESPROVIDO.
1- O Enunciado Sumular 568 do Superior Tribunal de Justiça, ampliou os poderes do relator em relação à previsão do artigo 932 do Código de Processo Civil, permitindo-lhe proferir decisão monocrática ainda que não seja matéria sumulada ou consolidada pelo rito dos recursos repetitivos.
2- No caso concreto, conforme lançado na decisão agravada, a Corte Superior tem entendimento consolidado de que é lícita a retenção entre 10% a 25% do valor pago pelo promitente comprador, sendo mantido o direito da Agravante em reter 10% (dez por cento) da quantia paga pelo Agravado.
3- Quanto à corretagem, foi consignado na decisão recorrida que, no REsp 1599511/SP, julgado sob a sistemática dos REPETITIVOS, o STJ firmou entendimento de que é possível atribuir o pagamento dessa verba aos consumidores. Todavia, exige-se clareza e transparência no contrato sobre a transferência desse encargo para o consumidor e, neste caso, após ler o contrato firmado entre as partes constatou-se que NÃO há informação prévia de que o Agravado arcaria com o pagamento da comissão de corretagem, motivo pelo qual manteve-se a sentença que determinou o reembolso desse valor pela Agravante.
4- O Superior Tribunal de Justiça tem considerado manifestamente inadmissível ou improcedente o agravo interno nas seguintes hipóteses: recurso contra decisão fundamentada em recurso repetitivo, repercussão geral ou jurisprudência pacífica; recurso intempestivo; erro grosseiro na interposição do agravo interno e recurso que não impugna os fundamentos da decisão. Na hipótese, considerando que a decisão agravada está fundamentada em jurisprudência pacífica e tirada em recurso repetitivo, é aplicada a multa constante no 1.021, § 4.o, do CPC, fixando-a em 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.” (N.U 0022469-12.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)
Os Embargos de Declaração (ID 50018496) não foram conhecidos, conforme decisão monocrática de ID 52937969.
Alega violação aos artigos 4o, 9o e 10, do Código de Processo Civil; 206, 396 e 476 do Código Civil e 1o, §2o, da Lei n. 6.899/81, aduzindo ofensa ao princípio da primazia do julgamento do mérito, uma vez que não lhe foi oportunizado, em qualquer momento, a possibilidade de sanar o suposto vício, bem como a necessidade de reconhecer a legalidade da cláusula contratual que prevê o pagamento da comissão de corretagem pelo adquirente do imóvel.
Recurso tempestivo (ID 55824991) e preparado (ID 56279478).
Contrarrazões juntadas conforme ID 59295960.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deserção. Não recolhimento da multa do art. 1.021 do CPC
A Recorrente, quando condenada ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, somente poderá interpor Recurso Especial se realizar o depósito do valor correspondente à sanção pecuniária que lhe foi imposta, cuja comprovação consiste em pressuposto objetivo de recorribilidade expressamente reconhecido pelo STF e STJ:
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO NO CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. EFEITOS SOMENTE PROSPECTIVOS. PRECEDENTES. RECURSO ANTERIOR MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. CONDENAÇÃO EM MULTA. SANÇÃO NÃO RECOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. ARTS. 1021, §§ 4o E 5o, DO CPC/15. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. A concessão de gratuidade da justiça formulada no curso do processo somente possui efeitos prospectivos, devendo, por isso, ser comprovado o recolhimento do preparo ou da multa aplicada anteriormente. Precedentes do STJ.
2. É inadmissível o recurso sem a comprovação de recolhimento da multa do art. 1021, §§ 4o e 5o do CPC/15.
3. Embargos de declaração não conhecidos.” (EDcl no AgInt no AREsp 994.654/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019) (g.n.)
Frente a essas ponderações, cumpre anotar que o acórdão proferido no Agravo Interno (ID 46333983), aplicou multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.021, § 4o, do CPC, por se tratar de recurso manifestamente improcedente.
Dessa forma, em análise ao caso concreto, observa-se que a parte Recorrente não efetuou previamente o depósito concernente à multa aplicada no Agravo Interno (ID 56279464). Logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de outubro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX